Tribunal: CARF
Processo: 10830.900003/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900003/2011-97
ACÓRDÃO
9303-017.107 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LAELC REATIVOS LTDA FALIDO
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA
CARF No 203.
Nos termos da Súmula CARF no 203, “A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto[a] integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.107 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.900003/2011-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3201-011.738, de 22 de março de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo
momento da apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida,
extingue débitos vencidos via compensação com base em crédito devidamente
reconhecido, em sua integralidade, pela Administração tributária.
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos vinculada a
declaração de compensação. O crédito foi integralmente conhecido e as compensações a ele
vinculadas parcialmente homologadas em razão da cobrança de multa de mora, uma vez que a
compensação foi declarada após o vencimento do tributo, sem os acréscimos moratórios.

Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade requerendo o
cancelamento da cobrança em razão da configuração da denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A multa de mora é aplicável nos casos em que, embora espontaneamente, o
recolhimento do crédito tributário pelo contribuinte se dê após a data de
vencimento.
Recurso Voluntário
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.107 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.900003/2011-97
3
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade.
Resoluções / Diligências
O feito foi convertido em diligência pelas Resoluções no 3201-002-797, de
22/10/2020 e 3201-003.435, de 22/11/2022, para que fossem averiguadas as datas de
transmissão das DCTFs relativas aos débitos informados nos PER/D-COMPs em exame.
Acórdão de Recurso Voluntário
Em Acórdão de Recurso Voluntário concluiu-se que, uma vez que os débitos
informados nas PER/D-COMPs não haviam sido previamente declarados em DCTF e que, portanto,
“na data da transmissão do PER/DComp, os débitos compensados ainda não se encontravam
constituídos”, seria cabível a denúncia espontânea.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Fazenda Nacional sustenta divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quando ao art. 138 do CTN, no que se refere à possibilidade
de a compensação ser equiparada ao pagamento para fins de aplicação dos benefícios da
denúncia espontânea. Indica como paradigma o Acórdão n° 1302-003.040.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial integralmente admitido em despacho.
Contrarrazões
O Contribuinte, intimado por edital, não apresentou contrarrazões.

VOTO

I.
Admissibilidade
A matéria em debate é exclusivamente de direito e de cunho objetivo: para fins de
configuração da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, a compensação é equiparada
ao pagamento?
A divergência é clara:
Acórdão recorrido:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.107 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.900003/2011-97
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2006
a 31/03/2006 COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo
momento da apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida,
extingue débitos vencidos via compensação com base em crédito devidamente
reconhecido, em sua integralidade, pela Administração tributária.
Acórdão Paradigma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
Desse modo, correta a admissibilidade.
II.
Mérito
Também objetiva é a solução da controvérsia, uma vez que a matéria em exame se
encontra sumulada no âmbito deste CARF:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Desse modo, deve ser reformado o acórdão recorrido.
Em que pese o esforço da Turma de origem no sentido de averiguar o momento da
declaração do débito e o da sua extinção, para fins de averiguação da espontaneidade, tem-se que
tal aspecto se torna inócuo em face da constatação de que a extinção do débito confessado
ocorreu por meio de compensação e não por pagamento.
Assim, deve-se acolher o pleito recursal fazendário.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DAR PROVIMENTO.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.107 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.900003/2011-97
5

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 325
DF CARF MF
Original